Tribunal: STF
Processo: RHC 86950
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA
OU PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO.
A
tese dos autos já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja
orientação é no sentido de refutar o instituto ante a falta de
previsão legal. Precedentes.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL. ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 709 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inocorrência de supressão de instância,
nos termos da Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua:
 "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê
o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo
recebimento dela".
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
 provimento.